Tribunal: TJES
Processo: 5007919-48.2026.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007919-48.2026.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. EFEITOS RETROATIVOS. AFRONTA À MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo em face da Lei Municipal nº 237/2025, que fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Água Doce do Norte, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a fixação de subsídios de agentes políticos do Poder Executivo municipal, com efeitos na mesma legislatura e retroatividade financeira, viola o princípio da anterioridade da legislatura e os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal exige que a fixação dos subsídios de agentes políticos observe a regra da anterioridade da legislatura, de modo a produzir efeitos apenas na legislatura subsequente.

4.
A regra da anterioridade aplica-se, por simetria, aos agentes do Poder Executivo municipal, em razão dos princípios da moralidade e impessoalidade.

5.
A fixação de subsídios na mesma legislatura configura indevida autodefinição remuneratória, vedada pelo ordenamento jurídico.

6.
A previsão de efeitos retroativos reforça a afronta constitucional, ao permitir pagamento imediato com base em norma editada no curso do próprio mandato.

7.
A jurisprudência do STF e do TJES consolida o entendimento de que a fixação de subsídios deve ocorrer em legislatura anterior, sob pena de inconstitucionalidade.

8.
O fumus boni iuris está evidenciado na contrariedade direta às normas constitucionais e à jurisprudência dominante.

9.
O periculum in mora decorre do risco de lesão ao erário diante da continuidade de pagamentos fundados em norma inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Medida liminar concedida.

Tese de julgamento:

1. A fixação de subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais deve observar a anterioridade da legislatura, produzindo efeitos apenas no mandato subsequente.

2. A edição de lei que fixa subsídios com efeitos na mesma legislatura, especialmente com retroatividade, viola os princípios da moralidade e da impessoalidade.

3. A permanência de norma que autoriza pagamentos inconstitucionais caracteriza periculum in mora apto a justificar a concessão de medida liminar em controle concentrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 29, V e VI; CF/1988, art. 37, caput; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 26, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 172.212-6/SP; STF, RE 434.278; STF, RE 458.413/RS; STF, RE 484.307/PR; STF, RE 1217439 AgR-EDv; TJES, RN 048150257458, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 08.02.2022; TJES, ADI 100170046112, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 30.11.2017; TJES, RN 048150239092, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.06.2017; TJES, Apelação Cível 31080000081, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 30.08.2011; TJES, ADI 0015381-20.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida liminar, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, com pedido de medida liminar, em face da Lei nº 237/2025.

A norma impugnada "fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dá outras providências". Conforme o texto legal, o subsídio mensal do Prefeito Municipal foi estabelecido em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); o do Vice-Prefeito em R$ 8.000,00 (oito mil reais); e o dos Secretários Municipais em R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). O artigo 6º da referida lei determina vigência imediata, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025.

O Procurador-Geral de Justiça alega vício de inconstitucionalidade material por afronta ao princípio da anterioridade da legislatura na fixação da remuneração de agentes políticos do Poder Executivo.

Argumenta que as normas que estabelecem subsídios devem ser editadas para vigorar apenas na legislatura subsequente, sendo vedada alteração para o mesmo período.

Aponta como parâmetros de controle os artigos 29, incisos V e VI, da Constituição Federal, e 26, incisos I e II, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Fundamenta a pretensão em doutrina e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 1217439 AgR-EDv) e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhecem a obrigatoriedade de observância à anterioridade da legislatura para fixação ou reajuste desses subsídios.

Em sede de medida liminar, o Requerente pleiteia a suspensão imediata da eficácia da Lei nº 237/2025. Justifica o
fumus boni iuris
na evidente contrariedade à jurisprudência dos tribunais superiores e o periculum in mora na gravidade da manutenção de norma inconstitucional e no interesse público de interromper pagamentos baseados em legislação eivada de vício. No mérito, requer a declaração definitiva de inconstitucionalidade da norma. Certidão de triagem inicial registrou a retificação do assunto para "Inconstitucionalidade Material (10646)", em conformidade com as tabelas do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

A legislação impugnada apresenta o seguinte teor:

LEI Nº 237, DE 31 DE JANEIRO DE 2025

Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica fixado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) o subsídio mensal do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte.

Art. 2º. Fica fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o subsídio mensal do Vice-Prefeito do Município de Água Doce do Norte.

Parágrafo Único. O Vice-Prefeito nomeado para exercer cargo comissionado na Administração Municipal deverá optar entre o subsídio correspondente ao mandato eletivo que detém e os vencimentos fixados para o cargo em comissão.

Art. 3º Fica fixado em R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais) o subsídio mensal dos Secretários Municipais de Água Doce do Norte.

Art. 4º Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anualmente na mesma data e com o mesmo índice aplicado aos servidores públicos municipais.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

A controvérsia reside na inobservância do
princípio da anterioridade da legislatura
, uma vez que a norma foi editada e produziu efeitos financeiros no curso do próprio mandato (2025-2028), violando balizas constitucionais e éticas da Administração Pública.

O princípio da moralidade impõe que o administrador público não dispense preceitos éticos em sua conduta, devendo distinguir o que é honesto do que é desonesto, tanto nas relações externas quanto internamente na gestão de agentes públicos. No mesmo sentido, o princípio da impessoalidade impede diferenciações injustificadas e o uso de interesses pessoais na construção de decisões administrativas.

A regra da anterioridade da legislatura, embora expressa no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal para os Vereadores,
aplica-se por simetria e pelos princípios da moralidade e impessoalidade aos agentes do Poder Executivo
.

O objetivo é impedir que o agente público determine sua própria remuneração, legislando
pro domo sua
.

O Pretório Excelso sedimentou que a remuneração de Prefeitos e Vice-Prefeitos deve ser fixada em cada legislatura para a subsequente, sob pena de ato lesivo ao patrimônio material e moral da sociedade (STF, RE 172.212-6/SP).

Este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corrobora tal entendimento em reiterados julgados:

LEI MUNICIPAL Nº 4.443/2015 REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO VÍCIO FORMAL DECLARADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA IMPETRANTE ILEGALIDADE - REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se sabe, o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, reproduzido na Constituição Estadual e na Lei Orgânica, estabelece que os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. 2. Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento no sentido de que os subsídios do prefeito e do vice-prefeito devem ser fixados, de forma clara e invariável, mediante lei de iniciativa da Câmara Municipal (RE 434.278, rel. min. Marco Aurélio, j. 12-6-2012, 1ª T, DJE de 28-6-2012). 3. Dessa forma, o Exmo. Prefeito Municipal, ao reduzir os próprios vencimentos (art. 1º, da Lei nº 4.443/2015), inaugurou redução direta na remuneração dos servidores municipais, dentre as quais, encontra-se a impetrante, tendo em vista o limitador expresso no art. 37, XV, da CF/88.
4. Não bastasse a referida norma apresentar de natureza vício formal, inclusive já declarada inconstitucional pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do processo nº 0026185-10.2015.8.08.0048, já que, como dito antes, o processo legislativo que a originou foi deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, em desobediência ao art. 29, V, da Constituição Federal de 1988, conforme bem destacou a ilustre Magistrada de 1º Grau,
há, ainda, violação ao princípio da anterioridade, que obsta a alteração do subsídio na mesma legislatura, conforme precedentes do C. STF (RE 458413/RS; RE 484307/PR)
.
5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048150257458, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Verificado possível vício material da norma questionada, diante de vedação legal na Constituição Estadual para a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 32, inc. XIV), bem como contrariedade ao art. 28, inc. XX Lei Orgânica Municipal de Santa Teresa, quanto à
previsão do princípio da anterioridade da legislatura para fins de fixação dos subsídios dos Secretários Municipais
.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170046112, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

O Exmo. Prefeito Municipal, ao reduzir os próprios vencimentos por meio da Lei nº 4.443⁄2015, acabou por incorrer em violação à garantia da irredutibilidade salarial ao suprimir o teto remuneratório dos servidores municipais representados pelo impetrante, tendo em vista o limitador expresso no art. 37, XI, da CF⁄88 e o caráter vencimental das rubricas que compõem a sua remuneração, sobretudo a gratificação de produtividade (TJES, Classe: Reexame Necessário, 48090248526, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14⁄05⁄2012, Data da Publicação no Diário: 24⁄05⁄2012). II – Além disso, referida norma apresenta vício formal, posto que o processo legislativo que a originou foi deflagrado por iniciativa do Chefe do Executivo, em desatenção ao art. 29, V, da Constituição Federal de 1988. III –
Há, ainda, violação ao princípio da anterioridade, que obsta a alteração do subsídio na mesma legislatura, conforme precedentes do C. STF (RE 458413⁄RS; RE 484307⁄PR). IV – Remessa necessária recebida e julgada improcedente.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 048150239092, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Embora o texto constitucional faça referência expressa apenas aos subsídios dos vereadores, os Tribunais vem decidindo que também os subsídios dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais devem ser fixados de acordo com a “regra da legislatura”. 4. Ao se exigir a observância da “regra da legislatura”, torna-se necessário que os subsídios dos agentes políticos sejam fixados antes das eleições.
A finalidade da “regra da legislatura” é vedar que o agente público determine sua própria remuneração, o que vulnera os princípios da moralidade e da impessoalidade.
(TJES, Classe: Apelação Civel, 31080000081, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2011, Data da Publicação no Diário: 15/09/2011)

O
fumus boni iuris
resta evidenciado, portanto, pela flagrante afronta ao artigo 26, incisos I e II da Constituição Estadual e ao artigo 29, incisos V e VI da Constituição Federal. Especialmente grave é o Art. 6º da lei em tela, que expressamente determina a retroação de efeitos a 1º de janeiro de 2025, confirmando que a majoração/fixação se deu para a legislatura em curso.

Quanto ao
periculum in mora
, este decorre do
risco de dano ao erário mediante pagamentos mensais de subsídios fixados de forma inconstitucional
, sendo certo que
"o periculum in mora se comprova pela permanência de norma contrária ao ordenamento"
(TJES; DirInc 0015381-20.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa).

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONCEDER A MEDIDA LIMINAR
para suspender imediatamente a eficácia da
Lei nº 237/2025
, do Município de Água Doce do Norte, até o julgamento definitivo desta ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 237/2025 do município de Água Doce do Norte que
“Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dá outras providências”.

Basicamente, a parte autora alega violação à regra da anterioridade da legislatura, uma vez que a lei de 2025 entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos até 1º de janeiro do mesmo ano, nos termos do artigo 6º.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto deferindo a tutela cautelar e não tenho dúvidas em acompanhá-la.

A concessão da tutela de urgência demanda o preenchimento cumulativo de seus dois requisitos autorizadores, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Quanto à fumaça do bom direito, posso verificar que, em que pese a disposição normativa literal tanto da Constituição Federal quanto da Estadual, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o regramento da anterioridade da legislatura se aplica tanto a parlamentares quanto a prefeitos e membros do Poder Executivo.

Vejamos:

Constituição da República

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais
em cada legislatura para a subseqüente
, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

Constituição do estado do Espírito Santo:

Art. 26
O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados, observado o seguinte:

I -
os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da
Constituição Federal
.

II - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

Apesar de os dispositivos mencionarem explicitamente a anterioridade apenas em relação à remuneração dos parlamentares, o STF imprime interpretação sistemática às normas transcritas, de modo a reconhecer prefeitos e membros do Poder Executivo como destinatários do regramento em questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA . DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art . 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes.
2 . A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência que, recentemente, consolidou-se na Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1292905 MS 1413949-09 .2017.8.12.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2021)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10 .415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11 .692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES . REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA . PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.
1 . Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da Republica.

2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10 .729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP . Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10 .729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP .

(STF - RE: 1236916 SP - SÃO PAULO 2004053-29.2019.8.26 .0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-097 23-04-2020)

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Fixação de subsídios. Agentes políticos municipais . Anterioridade da legislatura. Irredutibilidade de vencimentos. Lei de Responsabilidade Fiscal. Recurso desprovido . I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão de Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade de lei municipal que reduziu os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Felixlândia. 2 . O recorrente argui a inconstitucionalidade da lei municipal, sustentando ofensa aos princípios da anterioridade da legislatura e da irredutibilidade de vencimentos, além da ausência de estudos de impacto financeiro-orçamentário previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. O Tribunal de origem manteve a validade da lei municipal, afirmando a observância do princípio da anterioridade (fixação dos subsídios antes da eleição da nova legislatura), a inaplicabilidade do princípio da irredutibilidade aos agentes políticos eleitos para a legislatura subsequente e a desnecessidade de estudos de impacto fiscal em caso de redução de despesa. II . Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a lei municipal de fixação dos subsídios dos agentes políticos ofende o princípio da anterioridade da legislatura; (ii) saber se a redução dos subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (iii) saber se a redução de subsídios exige estudos de impacto financeiro-orçamentário pela Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 5 .
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a fixação dos subsídios de agentes políticos municipais antes da eleição da legislatura subsequente, em respeito ao princípio da anterioridade e da moralidade administrativa. 6. Nos termos do art. 29, V, e da jurisprudência desta Corte, o subsídio de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais deve ser fixado em parcela única em lei de iniciativa da Câmara Municipal
. 7. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não é aplicável à fixação de subsídios para a legislatura subsequente, visto que a redução somente terá efeitos para os novos ocupantes dos cargos eletivos, desde que observada a irredutibilidade para a legislatura em curso. 8. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000, art . 17, § 1º) exige estudo de impacto financeiro-orçamentário para atos que criem ou aumentem despesa, sendo inaplicável a casos de redução de subsídios de agentes políticos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido .

(STF - ARE: 00000000000001462344 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2025 PUBLIC 03-11-2025)

Dessa forma, entendo preenchido o
fumus boni iuris.

Quanto ao
periculum in mora
, posso verificar que tal requisito também se evidencia no presente caso, uma vez que a lei em tela possui alto e real potencial de inconstitucionalidade, o que coloca em risco as finanças do município, uma vez que a norma entrou em vigor na data de sua publicação e tem efeitos retroativos até 1º de janeiro do ano de sua promulgação.

Preenchido, assim, também o requisito do
periculum in mora
.

Diante desse cenário, minha conclusão se coaduna perfeitamente com aquela apresentada por Sua Excelência em seu brilhante voto condutor.

Por esses motivos, acompanho a eminente Relatora para deferir a concessão da medida cautelar e suspender a eficácia da Lei 237/2025 do município de Água Doce do Norte, até o julgamento definitivo do presente feito.

É como voto.

Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito